Tribunal: TJSP
Processo: 2073656-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação comercial. Pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente visando à redução do aluguel em razão do óbice ao funcionamento do estabelecimento empresarial no âmbito do enfrentamento da pandemia relacionada à COVID-19. Indeferimento. Inexistência de prova inequívoca do desequilíbrio do contrato. Necessidade de formação do contraditório. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação comercial. Pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente visando à redução do aluguel em razão do óbice ao funcionamento do estabelecimento empresarial no âmbito do enfrentamento da pandemia relacionada à COVID-19. Indeferimento. Inexistência de prova inequívoca do desequilíbrio do contrato. Necessidade de formação do contraditório. Recurso desprovido.